Tribunal: TJSP
Processo: 1030148-75.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Pretensão dos autores à restituição, em dobro, de valores cobrados a título de taxa SATI e comissão de corretagem, além de indenização por danos morais em razão da cobrança - Ausência de comprovação de que tenha havido pagamento de taxa SATI – Documentos juntados pelos próprios autores, comprovando que, na data da celebração do contrato, eles receberam informação

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Pretensão dos autores à restituição, em dobro, de valores cobrados a título de taxa SATI e comissão de corretagem, além de indenização por danos morais em razão da cobrança - Ausência de comprovação de que tenha havido pagamento de taxa SATI – Documentos juntados pelos próprios autores, comprovando que, na data da celebração do contrato, eles receberam informação sobre o valor do contrato e da comissão de corretagem, tendo inclusive expedido o primeiro cheque para pagamento – Possibilidade de transferência da obrigação de pagamento de comissão de corretagem ao adquirente, desde que informado – Recurso Especial Repetitivo no. 1.551.951 -Comprovação de que os autores receberam informação clara a respeito - Inexistência de ato ilícito a justificar a fixação de indenização por danos morais – Recurso desprovido.